Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. A prescrição, incluindo seus marcos de interrupção e suspensão, como matéria de ordem pública, pode ser examinada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
2. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (Tema 666).
3. O termo inicial da prescrição ocorre a partir do momento em que as irregularidades foram confirmadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, momento em que surge a pretensão da Administração em obter o ressarcimento dos valores.
4. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009).
5. O STJ modulou os efeitos da decisão e firmou entendimento no sentido de que os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão paradigma (disponibilização no DJe em 19/5/2021, publicação em 20/5/2021).
6. Diante da modulação dos efeitos da decisão, deve-se aplicar o entendimento anterior do STJ, ou seja, pela impossibilidade de devolução de valores pagos a maior em decorrência de qualquer erro da Administração quando presente a boa-fé do servidor.
7. Configura má-fé o recebimento cumulativo de auxílio alimentação quando o servidor, mesmo ciente de vedação legal expressa (Lei no 840/2011, art. 112, II), continua a receber a verba e recusa-se a devolvê-la após a devida notificação. Suas ações influenciaram e interferiram na concessão da vantagem impugnada.
8. O auxílio alimentação “depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade” (Lei no 840/2011, art. 112, III).
9. Comprovada a má-fé do servidor e seu enriquecimento ilícito, torna-se imprescindível o direito da Administração de requerer o ressarcimento do valor.
10. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido.